Tribunal: TJMT
Processo: 0009147-85.2016.8.11.0041
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[HILTON PEREIRA DE SOUZA - CPF: 898.246.281-34 (RECORRIDO), PAULO ALEXANDRE FREITAS RIBEIRO TAQUES - CPF: 035.632.811-22 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário por ratificar o parecer.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. REMESSA DO FEITO À E. TURMA RECURSAL, APÓS O JULGAMENTO DO IRDR N.o 85560/2016. SAÚDE. DEVER DO ESTADO
LATU SENSU
. SEPSE GRAVE. LEITO DE UTI. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE TODOS OS ENTES PÚBLICOS.
ASTREINTES.
POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA COERCITIVA À FAZENDA PÚBLICA PARA PRESSIONÁ-LA AO CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES DE FAZER. SUBSTITUIÇÃO PELA PENHORA
ON-LINE
. MEDIDA MAIS EFICAZ. PRECEDENTES DO C. STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1.

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela antecipada ajuizada por Hilton Pereira de Souza, idoso, acometido de sepse grave com o objetivo de compelir o Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá a disponibilizarem leito para internação em unidade de tratamento intensivo - UTI, além de outros procedimentos médicos necessários ao restabelecimento da saúde do Autor, julgada procedente na origem.

2.

De início, impõe-se esclarecer que o presente feito fora remetido à esta E. Turma Recursal em razão do julgamento do IRDR 85560/2016, no qual o E. Tribunal de Justiça Estadual fixou a tese no sentido de que
“compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial”
.

3.

A
saúde

pública
é obrigação do
Estado
, em qualquer esfera de poder estatal. A Constituição Federal, em seu artigo 5.o, "caput", em que trata dos direitos e garantias fundamentais da pessoa, assegura o direito à vida, e no artigo 6.o, concernente aos direitos sociais, garante o direito à
saúde
e à previdência, entre outros. Ademais, no artigo 196, ao abordar a matéria relativa à ordem social, preceitua ser a
saúde
um direito e todos e
dever
do
Estado
.

4.

É possível a antecipação dos efeitos da tutela contra a Fazenda Pública, inclusive com a fixação de multa de natureza coercitiva e inibitória. Precedentes do STJ (AgRg no Ag 1040411/RS e REsp 776065/SP). Aliás, no caso, não há dúvidas de que a natureza e a dimensão do interesse em jogo, bem como do risco envolvido, justifica o sacrifício do patrimônio público em benefício de um bem maior.

5.

Todavia, considerando que a penhora
on-line
se revela medida mais eficaz na consecução da tutela pretendida, mostra-se adequada à substituição da multa cominatória pelo bloqueio do valor correspondente ao cumprimento da obrigação, nos termos do art. 536, § 1.o, do CPC.

6.

Sentença parcialmente reformada.

7.

Recursos conhecidos e parcialmente providos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela antecipada ajuizada por Hilton Pereira de Souza, idoso, acometido de sepse grave com o objetivo de compelir o Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá a disponibilizarem leito em unidade de tratamento intensivo - UTI, além de outros procedimentos médicos necessários ao restabelecimento da saúde do Autor, julgada procedente na origem.

Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência, com a condenação dos Recorrentes ao cumprimento da obrigação de disponibilizar leito para internação do Autor em Unidade de Terapia Intensiva, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), confirmando-se a tutela antecipada deferida nos autos.

O ESTADO DE MATO GROSSO e o MUNICÍPIO DE CUIABÁ, interpuseram recurso da sentença
pugnando apenas pela exclusão da multa diária fixada na sentença, ou ao menos a sua conversão em penhora on-line.

Em contrarrazões, o Recorrido refuta as razões recursais, pugnando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida, por seus próprios fundamentos.

Instado a manifestar, o Ministério Público Estadual,
opinou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, para substituir as
astreintes
fixadas por mecanismo mais eficaz para o efetivo cumprimento do comando judicial.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2020